Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706532-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES MOURA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUDES MOURA DA SILVA contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700571-38.2022.8.07.0017, ajuizada contra o BANCO PAN S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (ID 114236903): “Ponderando o valor recebido pelo autor (ID 114220411, fl. 81), indefiro ao requerente a gratuidade de justiça, porquanto não haverá prejuízo para sua manutenção e de sua família o pagamento das custas processuais. Faculto o parcelamento das custas processuais, em quatro prestações. Doutro lado, fica o autor intimado para emendar a inicial, a fim de esclarecer qual a pretensão formulada. Se é a rescisão do contrato executado pela Caixa Econômica Federal ou a condenação do BANCO PAN a restituir o valor cobrado pela CEF ou quitar o débito executado. Na primeira situação, apenas o banco público poderá figurar no polo passivo, o que ensejará o reconhecimento da incompetência material deste juízo e remessa dos autos para a Justiça Federal. Além disso, emende-se para esclarecer qual o ato processual praticado pela ré que fundamente o pedido para condená-la por litigância de má-fé. A resposta deverá vir inserida em nova petição inicial na íntegra, com a adequação do polo passivo ou do pedido, a depender do caso. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em seu recurso, o agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de familiares. Afirma que recebe R$ 3.242,30 de proventos, quantia essa que é a única fonte de renda do agravante e totalmente comprometida para a subsistência sua e de sua família. Assevera que, conforme a última declaração de imposto de renda, o agravante não possui quaisquer “bens e direitos”, ou seja, a sua aposentadoria como policial militar é o seu único meio de sobrevivência. Assim, requer seja deferida a liminar, a fim de sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações do agravante. O recorrente é Primeiro Sargento da reserva, da PMDF e, conforme contracheque de janeiro de 2022, aufere mensalmente proventos brutos no valor de R$ 10.776,05 e líquidos de R$ 3.242,30, possuindo inúmeros empréstimos que comprometem a sua renda mensal (ID 33168883). O agravante apresenta extrato bancário e cópia da sua declaração de Imposto de Renda, a fim de comprovar a sua condição financeira (ID’s 33168884 e 33168885). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Brasília, 4 de março de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador